Tribunal: TJMT
Processo: 1028456-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028456-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS , E REJEITOU OS EMBARGOS DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. NATUREZA RESSARCITÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA RELATIVIZADO PELA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS DO ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A e Galera Mari Advogados Associados em face de acórdão que desproveu recursos de apelação e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reproduzir valor da sentença anteriormente corrigido em primeiro grau; e (
ii
) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

III. Razões de decidir:

3. O erro material caracteriza-se por inexatidão objetiva relacionada à redação, cálculo ou transcrição do julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença, porém reproduziu o valor constante da sentença originária antes da integração promovida em primeiro grau, deixando de observar decisão posterior que retificou o quantum para R$ 15.546,84 em razão de erro de somatório referente às
URHs
arbitradas.

5. A correção do valor não implica rediscussão do mérito nem alteração da convicção jurídica do colegiado, constituindo mero saneamento de inexatidão material necessário à preservação da coerência interna do julgado e da integridade do título executivo judicial.

6. Não há omissão quanto à condição suspensiva contratual, pois o acórdão enfrentou expressamente a distinção entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários advocatícios, reconhecendo natureza ressarcitória à verba fixada em razão da rescisão unilateral do mandato.

7. A revogação imotivada do mandato impede o implemento das condições originalmente pactuadas e autoriza o arbitramento judicial da remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, em observância à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A existência de contrato escrito com cláusulas de remuneração por êxito ou pagamentos intermediários não afasta o cabimento do arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, especialmente quando a rescisão unilateral impede a continuidade da prestação dos serviços advocatícios.

9. A ausência de recuperação de crédito nas demandas patrocinadas não obsta o arbitramento judicial, pois a verba arbitrada não constitui execução da cláusula de êxito, mas compensação proporcional pelo trabalho realizado até a extinção da relação contratual.

10. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado, observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade, complexidade das demandas, tempo de atuação profissional e extensão dos serviços efetivamente prestados.

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para simples inconformismo da parte com os fundamentos adotados pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese:

1
2
.
Embargos de declaração opostos por Galera Mari Advogados Associados conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material consistente na reprodução equivocada do valor da condenação anteriormente retificado em primeiro grau autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que existente cláusula contratual de remuneração condicionada ao êxito. 3. O arbitramento judicial de honorários possui natureza ressarcitória e visa impedir enriquecimento sem causa decorrente da revogação unilateral do mandato. 4. Não configuram omissão ou contradição os embargos destinados à rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 187, 421 e 422; CPC,
arts
. 489, § 1o, 494, I, 1.022 e 1.023; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.04.2023; STJ,
AREsp
no 2.735.363, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
28.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração
oposto
por
BANCO BRADESCO S/A
e GALERAS MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de acórdão
d
a
5a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade
d
o julgament
o
, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios
.

Nos embargos de declaração oposto por
Galera Mari Advogados Associados
,
em
Id. 364783374
, sustenta a ocorrência de erro material no julgado colegiado, argumentando que, embora este órgão julgador tenha manifestado a intenção de manter integralmente a decisão de primeiro grau por considerá-la adequada aos critérios de proporcionalidade e equidade, acabou por consignar valor numérico equivocado a título de verba honorária.

Afirma o embargante que o acórdão mencionou o montante de
R$ 12.955,70
como sendo o valor fixado na origem, quando, em realidade, o juízo de primeiro grau, ao acolher
aclaratórios
anteriormente opostos naquela instância, promoveu a retificação do erro de cálculo então existente para elevar a condenação ao patamar de quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos, correspondentes à soma correta das unidades de referência de honorários (
URHs
) aplicadas ao caso. Por tais motivos, pugna pelo acolhimento do recurso para que seja sanado o vício material, fazendo constar no dispositivo do acórdão o valor efetivamente arbitrado pela sentença mantida.

Intimada,
o
Banco
embargad
o
apresentou contrarrazões
(Id. 365403350)
, defendendo a inexistência de vícios e aduzindo que a insurgência reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já preclusa.

No que tange ao recurso do
Banco Bradesco
(Id. 365756862)
sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e omissão quanto à violação do princípio da pacta sunt servanda (
arts
. 421 e 421-A do Código Civil). Argumenta que o acórdão reconhece a existência de etapas de pagamento e a não implementação da condição suspensiva (recuperação final), mas ainda assim arbitra honorários, o que invadiria a liberdade de negociação entre particulares.

Alega contradição quanto à natureza do contrato, afirmando que a condição suspensiva do art. 125 do Código Civil deve ser respeitada, pois inexistiu recuperação efetiva de crédito nas ações objeto da lide. Aponta, ainda, omissão sobre a validade dos Termos de Quitação e Renúncia (art. 320 do CC), os quais outorgariam quitação ampla e irrevogável até 31/12/2019. Por fim, cita recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça que anularam acórdãos deste Tribunal por falta de análise detalhada dessas mesmas cláusulas contratuais e termos de quitação.

Em Id.
366868350 ,
nas suas contrarrazões, o embargado
Galera Mari E Advogados Associados,
pugna pela rejeição dos embargos, alegando que o recurso possui nítido caráter infringente, visando a rediscussão de matéria já decidida. Aponta vasta jurisprudência do STJ confirmando o direito ao arbitramento em casos análogos envolvendo as mesmas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração apresentados por
Banco Bradesco S/A

e
Galera Mari
,
em face de acórdão proferido pela
5a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios
.

Preliminarmente, verifico que
ambos
os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a
s
parte
s

l
egítima e estando o
s
recurso
s
adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de percentual sobre o valor atualizado das causas, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários; (
ii
) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
iii
) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que existente cláusula remuneratória, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado; e (
iv
) saber se o valor fixado e os consectários legais observam os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade.

III. Razões de decidir:

4. Não há julgamento extra petita quando a sentença decide, nos exatos limites da causa de pedir e do pedido formulado, pretensão fundada no art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, voltada ao arbitramento judicial da remuneração por serviços advocatícios prestados após rescisão imotivada da avença.

5. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, reputa suficiente o acervo documental já produzido e promove julgamento antecipado da lide, sobretudo em controvérsia centrada na interpretação jurídica do contrato, da rescisão e dos efeitos patrimoniais dela decorrentes.

6. A revogação unilateral do mandato, sem justa causa, impede a implementação integral das condições contratuais de remuneração e autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente desempenhado, em ordem a evitar enriquecimento sem causa do contratante e a preservar a justa remuneração da atividade profissional.

7. A existência de contrato escrito não afasta, por si só, o arbitramento judicial, quando a rescisão antecipada frustra a obtenção da contraprestação originalmente ajustada. Nessa hipótese, a cláusula contratual de teto remuneratório pode servir como parâmetro de moderação, sem excluir a incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia.

8. O termo de quitação genérico, desacompanhado da individualização dos processos abrangidos, da indicação dos critérios de cálculo e da demonstração inequívoca da contraprestação integral pelos serviços executados, não possui eficácia liberatória apta a impedir o arbitramento judicial.

9. O valor fixado na sentença mostra-se adequado, pois considera a extensão da atuação profissional, a multiplicidade de demandas patrocinadas, o estágio processual dos feitos e os critérios de equidade previstos na legislação processual, sem implicar onerosidade excessiva ao contratante nem aviltamento da remuneração do patrono.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que haja cláusula contratual de remuneração por fases ou vinculada a benefício econômico. 2. A quitação genérica, sem individualização dos serviços abrangidos e sem clareza quanto aos critérios de composição do valor pago, não impede o arbitramento judicial. 3. Não há julgamento extra petita nem cerceamento de defesa quando a sentença se mantém nos limites do pedido e o acervo documental se revela suficiente para o julgamento antecipado da lide. 4. O arbitramento deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 82, § 3o, 85, §§ 2o, 8o e 11, 240 e 370; CC/2002,
arts
. 125, 187, 405, 421 e 422; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017,
DJe
06.04.2017; STJ,
AgInt
no REsp no 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 03.12.2018,
DJe
06.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.079.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 17.08.2017,
DJe
30.08.2017; TJMT, Apelação Cível no 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024, DJE 10.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1005538-67.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023, DJE 10.08.2023.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas
no

art
. 489, § 1o."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,

Luiz
Guilherme
Marinoni,

Sérgio
Cruz
Arenharte

Daniel

Mitidiero
, lecionam que:

"
Obscuridade
. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.
Contradição
. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.
Omissão
. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
o,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC).
Erro material
. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido."

(Novo Código de Processo
Civil

Comentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

Primeiramente, analiso o recurso oposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, onde apontam erro material para que seja reconhecido o valor arbitrado pelo juízo a quo no montante de R$ 15.546,84 (quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

O erro material, objeto da insurgência em tela, caracteriza-se por equívocos na redação, na digitação ou no cálculo que se mostram evidentes e não refletem a real vontade do julgador ou a realidade fática documentada nos autos, podendo ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte em qualquer tempo ou grau de jurisdição sem que isso implique em ofensa à coisa julgada.

Ao analisar detidamente o acórdão embargado em cotejo com a marcha processual de primeiro grau, verifico que a pretensão da embargante encontra integral amparo na prova documental dos autos, especificamente no que tange à necessária integração do título executivo judicial que serviu de base para a análise desta Corte.

A sentença originária proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá havia fixado os honorários advocatícios considerando inicialmente um cálculo que resultou na quantia de
R$ 12.955,70
(
doze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos
)
, todavia, referido decisum foi objeto de integração oportuna na instância de origem.

Naquela oportunidade, por meio da decisão de Id.
351480417
, o magistrado sentenciante acolheu embargos de declaração para reconhecer um erro de somatório, uma vez que sua fundamentação indicava a aplicação de
12

URHs
, mas o dispositivo havia contemplado apenas
10
unidades, o que gerou a retificação para o valor de
R$ 15.546,84
(
quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
)
.

Este tribunal, ao julgar as apelações cíveis interpostas por ambas as partes, manifestou em seu voto condutor o entendimento inequívoco de que a decisão de primeiro grau deveria ser mantida integralmente por haver observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no arbitramento.

Ocorre que, ao analisar o valor
da condenação mantida, o acórdão acabou por utilizar o dado numérico da sentença não integrada, ignorando a alteração promovida pelo acolhimento dos
aclaratórios
na origem, o que configura contradição externa entre a fundamentação de "manutenção da sentença" e o resultado numérico explicitado no dispositivo.

Tal inexatidão material é evidente e decorre de um lapso na percepção do estado atualizado da decisão recorrida, a qual já havia sido ampliada pela integração promovida pelo juízo a quo
antes mesmo da subida dos autos a este grau de jurisdição.

É princípio basilar do Direito Público e Processual que a decisão judicial deve ser precisa e espelhar fielmente a realidade do processo, sob pena de gerar insegurança jurídica e inviabilizar a correta execução do crédito, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar como os honorários advocatícios.

A interpretação sistemática do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, conduz ao entendimento de que o erro de cálculo ou a troca de valores numéricos na redação do julgado deve ser sanada para evitar o locupletamento ilícito de uma das partes em detrimento do labor profissional do causídico.

A manutenção do erro material apontado implicaria em uma reforma indireta da sentença para piorar a situação do vencedor, sem que tenha havido qualquer fundamento jurídico para tal redução, já que este órgão colegiado foi unânime ao decidir pelo desprovimento do apelo do banco réu.

Não prosperam os argumentos do embargado em suas contrarrazões no sentido de que o recurso buscaria a rediscussão do mérito, pois a embargante não está questionando os critérios de arbitramento ou as
URHs
aplicadas, mas tão somente a correta transcrição do valor final que já havia sido definido judicialmente.

A distinção entre a insurgência contra o mérito do arbitramento e a correção de um erro material de transcrição é nítida, sendo que a proteção da integridade do julgado exige que este tribunal reconheça o lapso e proceda à devida retificação numérica.

A fundamentação exarada no acórdão principal já havia considerado o montante adequado para remunerar os serviços prestados em cinco processos distintos, abrangendo ações de execução, busca e apreensão e monitória, de modo que a retificação do valor apenas confirma o que já havia sido balizado no acordão embargado

Ressalte-se que a retificação do valor para R$ 15.546,84 (quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) mantém a coerência com a fundamentação que considerou o zelo profissional e a importância das causas trabalhadas pelo escritório de advocacia.

O acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes é a via adequada e necessária quando a correção do erro material altera o valor final da condenação sem que haja alteração na convicção jurídica principal manifestada pelo colegiado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto por
Galera Mari Advogados Associados
e
ACOLHO
,
atribuindo-lhes efeitos infringentes para sanar erro material constante no acórdão, passando a constar que o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença e mantidos

de R$ 15.546,84 (quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
, mantendo-se inalterados todos os demais termos e fundamentos do julgado embargado.

Passo agora para
analise
dos embargos de declaração, oposto pelo
BANCO BRADESCO SA
.

O embargante aponta a existência de nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto à condição suspensiva não implementada, natureza híbrida do contrato, termos de quitação, ausência de proveito econômico, serviços efetivamente prestados e fundamentação do quantum arbitrado, contradições quanto à aplicação do artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia diante da existência de contrato escrito, e erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

Passo à análise individualizada de cada alegação.

QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA

O embargante alega que

não
foi
analisad
a
a Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela
"Recuperação Final"
à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição suspensiva não implementada porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

A alegação não configura o vício apontado.
O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda
por que
a não implementação da condição suspensiva não
obsta o arbitramento judicial de honorários.

Conforme pontuado no voto condutor,
"a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral"
.

O julgado reconheceu expressamente que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

O acórdão estabeleceu distinção conceitual fundamental entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, esclarecendo que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da condição suspensiva, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo distinção conceitual entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, este último com natureza ressarcitória que independe da implementação das condições contratuais originais frustradas pela própria rescisão unilateral.

O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não implementação da condição suspensiva obstaria qualquer remuneração. Contudo, discordância quanto ao fundamento jurídico adotado não configura omissão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defensiva, o que é substancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à condição suspensiva.

OMISSÃO QUANTO
AO TERMO DE QUITAÇÃO

O embargante alega que o acórdão teria ignorado que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente, fundamentando
por que
essa circunstância não afasta o cabimento do arbitramento judicial. O julgado consignou que a cláusula de remuneração por fases, embora válida, não afasta a possibilidade de arbitramento quando a rescisão unilateral impede o implemento das condições contratuais originalmente pactuadas.

O acórdão fundamentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento judicial de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo
2o
, da Lei no 8.906/1994, quando comprovada a atuação parcial e a ausência de cláusula expressa que discipline a remuneração em caso de revogação imotivada.

O julgado analisou especificamente a estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e que os adiantamentos constituíam quantias que seriam abatidas da remuneração final, não caracterizando pagamentos autônomos por serviço prestado.

O acórdão fundamentou-se em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre contratos com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, consignando que a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado.

Verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que essa circunstância não afasta o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral antecipada, especialmente porque a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e os adiantamentos eram quantias insuficientes que seriam abatidas da remuneração final.

Novamente, o que existe não é omissão, mas discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A questão foi enfrentada de forma exauriente, com análise da estrutura contratual e fundamentação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à natureza do contrato.

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas, circunstância que obstaria o arbitramento de honorários.

A alegação não configura omissão.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. O julgado consignou que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados, e não constituindo execução específica do contrato rescindido.

O acórdão expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas fundamentou que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando o arbitramento judicial de honorários.

O julgado prosseguiu fundamentando que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Veja-se julgado:
“Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado”
(TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024).

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas
.
A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito.

Esclareço, ainda, que acerca da temática é sustentado violação ao princípio da
pact
sunt servanda
,
ou seja
o acórdão teria ignorado a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração. Ocorre que o entendimento exarado no acórdão embargado foi que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

É sabido que o princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva (art.
422
do
Código Civil
), a função social do contrato (art.
421
do
Código Civil
) e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é
"firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (...)
” (STJ -
AgInt no AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise, que estabelece o "
perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
", se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(STJ -
AREsp
: 2735363,
Relator.:Ministro
MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024).

Portanto, o afastamento da literalidade da Cláusula 17.6 não representa violação ao pacta sunt
servanda ,
mas a sua correta aplicação em conformidade com os demais princípios que regem as relações contratuais.

Noutro giro, é certo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. Ressalvo que o acórdão embargado expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas entendeu, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando, assim, o arbitramento judicial de honorários.

O acórdão consignou que essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato sem justa causa frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada, destacando que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos, mas sim em reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

A
fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito:

REJEITO
a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico.

OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO

O embargante alega que o acórdão não teria fundamentado adequadamente o quantum
arbitrado, não havendo exposição clara do critério utilizado nem do que especificamente está sendo remunerado. Referida alegação não configura omissão, uma vez que o acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à fixação do valor, enfrentando detalhadamente os critérios técnicos e jurídicos utilizados para o arbitramento.

O julgado consignou que o valor arbitrado observou rigorosamente os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo, o que foi plenamente atendido.

No caso em exame, a fixação observou os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável. O julgado fundamentou que o valor fixado não se mostra excessivo, e que a base de cálculo utilizada
mostra-se
proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve levar em conta o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos.

O acórdão ainda fundamentou sua decisão com base na legislação aplicável, consignando que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da Advocacia. Verifica-se, pois, que o julgado detalhou o raciocínio jurídico que lastreou a quantificação da verba honorária.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. A fundamentação apresentada é extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes
aclaratórios
sob o pretexto de falta de critério no arbitramento.

O quantum arbitrado reflete a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido e utiliza o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, o que demonstra uma metodologia objetiva. Não há omissão quando o tribunal expõe os motivos que o levaram a adotar determinado valor, ainda que este não corresponda à expectativa pecuniária de qualquer das partes litigantes.

V
erifica-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos
2o e 8o
, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo
1o
), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

É importante ressaltar que o erro material eventualmente alegado quanto ao valor nominal já foi enfrentado e corrigido na sede do recurso interposto pela parte Galera Mari, razão pela qual a discussão nestes embargos restringe-se à validade da fundamentação do arbitramento. O reconhecimento de que o cálculo matemático foi ajustado em outro momento processual não retira a higidez da tese jurídica que sustenta o direito à percepção da verba.

Rejeito,
assim, a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÕES

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

A alegação não configura contradição interna.

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

A alegação não configura contradição interna.
Contradição, para fins de embargos de declaração, é a existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio acórdão, caracterizada pela afirmação e negação simultânea de uma mesma premissa fática ou jurídica. Não se confunde com divergência interpretativa ou com a adoção de fundamento jurídico com o qual a parte não concorda.

O acórdão embargado estabeleceu distinção conceitual clara e juridicamente consistente entre duas situações diversas: a existência de contrato escrito regulando a relação entre as partes durante sua vigência, e a ausência de cláusula contratual específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão unilateral antecipada.

O julgado fundamentou que a expressão
"falta de estipulação ou de acordo"
contida no artigo 22, parágrafo
2o
, do Estatuto da Advocacia não se refere à inexistência de contrato escrito em sentido amplo, mas à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta de rescisão unilateral antecipada, hipótese em que o arbitramento judicial se faz necessário para evitar enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou dos serviços prestados.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal, perfeitamente compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme precedente expressamente citado no acórdão embargado.

Não há, portanto, contradição interna, mas sim interpretação jurídica fundamentada com a qual o embargante não concorda, o que é substancialmente diverso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento:

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO.DIREITO AO ARBITRAMENTODOS HONORÁRIOS.- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o
arbitramentoda
verba, sob pena de
autorizarque
o cliente se locuplete
ilicitamentecom
o
trabalhode
seu advogado."(
REsp 945.075/MG
, Rel. Min.
Nancy

Andrighi
, 3a
Turma,julgado
em 25/05/2010).

Rejeito
a alegação de contradição.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos,
há lógica entre a conclusão e suas premissas, não ensejando
contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente,
segundo
o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art.
1.022
,
CPC
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC
, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Diante disso
, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
oposto pelo
Banco Bradesco
e os
REJEITO
integralmente, considerando
prequestionados
todos os dispositivos questionados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando os fatos e fundamentos apresentados,
conheço
de ambos os recursos e, no mérito,
acolho
os embargos de declaração opostos por
Galera Mari Advogados Associados
, com efeitos infringentes, para sanar erro material constante no acórdão embargado, a fim de
retificar
o valor dos honorários advocatícios arbitrados, que passa a corresponder a
R$ 15.546,84 (quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
, nos termos da decisão integrativa proferida pelo juízo de origem, mantidos os demais termos, fundamentos e conclusões do julgado.

Por outro lado,
rejeito
integralmente os embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco S/A
, por inexistirem as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, permanecendo íntegro o acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
; e
CONHEÇO
e
REJEITO
,

integralmente os embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026